Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-40.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000504-40.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
PACIENTE: PAULO RAFAEL FERNANDES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO RAFAEL FERNANDES, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação “Spartum”.
Em suas razões, assevera que: 1) a prisão preventiva é ilegal, “tendo em vista violação ao princípio da presunção de inocência, disposto no Art. 5o, inciso LVII, da CF/88, violação do princípio da homogeneidade, possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas à prisão”; 2) a segregação “foi decretada de forma genérica, colocando todos os réus no mesmo “balaio”, sem a devida individualização da conduta do Paciente, que é servidor público municipal, possui bons antecedentes, moradia fixa e em momento algum foi demonstrado que se posto em liberdade atrapalharia qualquer investigação pendente da autoridade policial” (sic); 3) a fundamentação adotada pela autoridade coatora e genérica; 4) os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 5) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei pena ou à instrução processual (Id. 115105963 - pág. 1-20).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, a partir de informações obtidas com a quebra de dados autorizada em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.
Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma: (i) “FORNECIMENTO: Marcos (Teco), David, Willian e Igor, porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes; (ii) DISTRIBUIÇÃO: segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de (iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”) que seria composto pelos outros investigados (Wesley/Zói, Marcos Vinicius, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região” (sic) (Id. 115105966 - Pág. 52-53).
Especificamente no que tange ao paciente a investigação averiguou que integra o núcleo que se dedica ao comércio varejista.
No relatório investigativo constam várias conversas entre Paulo – que responde pela alcunha de ‘Engenheiro’ – e outros investigados em que discutem a aquisição de entorpecente, inclusive constataram que, após uma das tratativas, ele se deslocou até cidade de Juína para buscar drogas (Id. 115105965 - pág. 575-588).
No caso sub examine, a prisão cautelar foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público e encontra-se justificada na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em investigação, verbis:
Desse modo, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas, verifica-se que os relatórios de degravação dos diálogos e dados localizados nos aparelhos celulares dos investigados Francisco/Malta e Maicon/Pinguim (Relatório Policial no 2021.13.25215), demonstram, à saciedade, um vínculo associativo entre os dois e aqueles que são, aparentemente, os seus fornecedores, ou seja, há nos relatórios diálogos efetivamente indicativos da posição privilegiada dos quatro investigados apontados como responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes para o grupo de distribuição/venda de drogas, porque estão acostados aos relatório diálogos suficientemente claros da relação de Marcos, William, David e Igor tanto com “Malta”, quanto com “Pinguim”, em que ora combinam a melhor forma de distribuir as substancias (cocaína e maconha), ora aparecem se justificando quanto a atrasos nos pagamentos de droga recebida e pedem prazos, oferecem bens como forma de pagamento das dívidas de fornecimento e, logo em seguida, tentam adquirir mais substâncias estupefacientes para revenda, como se pode extrair dos seguintes diálogos exemplificativos:
[...]
Quanto aos demais, os diálogos acostados ao relatório de investigação (Marcos Vinicius – id. 69585596 - Pág. 37 e seguintes; Paulo Rafael -Engenheiro – id. 69585596 - Pág. 43, 48-51, e 55-61; Rodolfo/Pelezinho –id. 69585596 - Pág. 86/87 e id. 69585603 - Pág. 11; Paulo Henrique/Paulão –id. 69585601 - Pág. 3; João/Borrachão – id. 69585007 - Pág. 3; Robson Sales - id. 69585034 - Pág. 3; Juliano Araújo, id. 69585036 - Pág. 4 e Carlos Roberto/Carlinhos - id.69585008 - Pág. 58), demonstram satisfatoriamente o envolvimento de todos eles não somente na aquisição, mas também na revenda, fornecimento, ainda que gratuito, transporte e logística de transporte das substâncias entorpecentes no trecho entre Juína e Aripuanã/MT, sendo ainda destacada a participação de Wesley, vulgo ‘Zói’, Patrick Talis e o adolescente Arthur Leonardo dos Reis Souza, a quem caberia não somente revenda a varejo dos entorpecentes como também o trabalho de apoio à rede de fornecimento/distribuição acima descrita, o que ressai das várias oportunidades em que esses agentes são mencionados nos diálogos de “Malta/Vozão” e “Pinguim” com seus fornecedores (especialmente “Teco”, Wiliam e Igor).
[...]
Resta evidenciado então, que os investigados, a partir da base centrada na mercancia das drogas, passaram a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025.
Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal. [...] (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 51-71).
Ao reverso do entende o impetrante, a intrínseco envolvimento do paciente em um grupo criminoso voltando ao tráfico de drogas é argumento que justifica a segregação cautelar.
Ainda que não conste no decisum a transcrição de todas as conversas/mensagens envolvendo o paciente, certo é que há referência direta ao conteúdo delas.
Aliás, a singela leitura do relatório investigativo que instrui os autos corrobora as situações referidas no decreto constritivo.
De mais a mais, no contexto delineado, a segregação revela-se como único meio hábil para cessar a atividade criminosa desenvolvida conjuntamente pelos investigados.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados, apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...] (RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).
Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação ou argumentação genérica no decreto de prisão.
De se consignar que “a prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...] (STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).
Além disso, “não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional” [...] (STJ, AgRg no HC 703.441/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Assim sendo, “a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu” [...] (STJ, AgRg no HC 692.917/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).
De toda sorte, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...] (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator